Tribunal: STF
Processo: RE 369935
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTIA A APLICAÇÃO, PELO
 JUÍZO DA EXECUÇÃO, DA SÚMULA 260 DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, ANTE O CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL
 DA MATÉRIA E A NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS
AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA.
A questão trazida à baila no presente agravo não fez parte
 das razões do recurso extraordinário nem foi debatida na Corte de
origem, constituindo inovação insuscetível de ser apreciada em sede
de agravo regimental.
Agravo manifestamente infundado, ao qual se
nega provimento. Condenação do agravante a pagar multa de cinco por
cento do valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da
agravada, nos termos do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.